Tribunal: TJES
Processo: 5004710-39.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004710-39.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ANDRE BIANCHINI MARINS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004710-39.2021.8.08.0035

RECORRENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: ANDRE BIANCHINI MARINS

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
MODESTO
. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – Diante da inversão do ônus da prova, bem como da ausência de juntada, pela recorrente, de gravação, cujo número de protocolo foi informado pelo autor, na qual o consumidor alega ter sido informado por preposto da recorrente que a memória RAM do computador adquirido não era suficiente sequer para o funcionamento do programa Windows 10 que vem instalado de fábrica, comprovado o vício do produto; 2- Devida a restituição do valor pago pelo produto, vez que não reparado no prazo concedido pelo CDC; 3- Dano moral configurado, tendo em vista toda a raiva, indignação e frustração suportados pelo autor, que teve seu labor prejudicado ante o defeito apresentado pelo produto adquirido, ultrapassando, assim, a esfera do mero aborrecimento; 4- Indenização em valor modesto (R$2.000,00); 5 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 4 – RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, condenando a parte Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.